Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003271-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI - CPF: 339.740.948-90 (APELADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO), PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (APELANTE), DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DE VOO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CANCELAMENTO/ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 06 (SEIS) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do cancelamento/atraso injustificado do voo, por período superior a 06 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GOL LINHAS AÉREAS S. A.
e FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
,
contra a sentença, de Id. n.o 140270249, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003271-76.2021.8.11.0003, ajuizada por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI,
julgou parcialmente procedentes
o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, em consequência, CONDENAR as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.366,18 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), a título de danos matérias, referente aos prejuízos sofridos pelos autores, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso; CONDENAR as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais aos autores Gabriel e Paula, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre Affonso Flores Schendroski x Flytour viagens; CONDENAR a requerida beneficiária do pagamento das parcelas a restituir os valores que foram pagos em razão do contrato rescindido, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada parcela, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno, ainda, as partes demandadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.o 140270251, a 1a apelante,
GOL LINHAS AÉREAS S. A.,
aduz que, no caso em tela, a responsabilidade é exclusiva da intermediária, pois cumpriu o seu dever legal de aviso prévio do cancelamento. Destaca que o o voo da parte autora foi cancelado em decorrência da reestruturação da malha durante a pandemia da COVID-19. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, pede a redução do dano moral fixado.

A 2a apelante, FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA., por sua vez, nas razões de Id. n.o 140270254, aduz, inicialmente, ser parte legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a empresa contratada é a Trend Viagens Operadora de Turismo, pertencente à CVC, ou seja, empresa diversa e concorrente da apelante. Questiona a existência de dano moral e material. Pede, assim, o provimento do apelo para reconhecer a sua ilegitimidade, não sendo esse o entendimento, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 140270260, 140270262 e 140270265. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, ambas as partes tentam se eximir da responsabilidade pela indenização pleiteada na ação ajuizada por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI, PAULA FLORES SCHENDROSKI e AFFONSO FLORES SCHENDROSK.

Consta na exordial que os autores adquiriram um pacote de viagem com as empresas requeridas, incluindo passagens aéreas de Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, bem como estadia no hotel Majestic Rio Palace Hotel, no entanto, na data agendada foram surpreendidos com a informação de que os nomes de Gabriel e Paula não constavam no voo programado, por isso tiveram que aguardar por mais 7 horas no aeroporto, até conseguirem embarcar.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face decisum insurgem-se ambas as empresas requeridas pleiteando a improcedência da demanda.

Pois bem.

Anoto inicialmente que a relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei no 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

Para a configuração de tal relação, necessário se faz demonstrar que o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / vantagem para desempenhar a sua atividade.

In casu
, a recorrida pagou pelos serviços turísticos fornecidos pela recorrente FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA., estando mais do que caracterizada a relação de consumo.

Eduardo Arruda Alvim e Flávio Cheim Jorge esclarecem:

"No que diz respeito aos contratos de transporte em geral, INEXISTEM maiores dificuldades em se concluir pela APLICABILIDADE do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR aos mesmos. (...) Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim observa, aliás, que esse tipo de contrato, dentre outros, tem maior potencial para causar acidentes de consumo" (in Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. Pág. 127-128).

A 2a recorrente questiona a sua legitimidade, no entanto, conforme se verifica nos autos, é evidente a relação negocial havida com os autores. Para melhor elucidação colaciono as conversas por aplicativo:

Desse modo, é fato incontroverso que o pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem) foi adquirido por intermédio de agência de turismo, que, por certo, beneficiou-se com a venda, logo é evidente a legitimidade da 2a recorrente (FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA) para figurar no polo passivo da demanda.

Do mesmo modo, a companhia aérea, ora 1a recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S. A.), responsável por operar o voo e também beneficiária dos lucros da venda da passagem, também é responsável pelos danos, eventualmente, causados a seus consumidores.

Assim, diante da solidariedade, trazida pelo art. 25 do CDC, e cabendo ao consumidor escolher se demanda o fornecedor mediato, imediato ou todos envolvidos na cadeia de produção/circulação, restará ao fornecedor que vier a cumprir com a obrigação de indenizar o direito de regresso contra os demais participantes do fato lesivo indenizado.

Portanto, o caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, sendo configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das exigências consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, embora nenhuma das empresas requeridas não negue a ocorrência do fato, qual seja o cancelamento do voo adquirido pelos autores com o atraso superior a 6 (seis) horas para a realocação, estas defendem, a tese de que inexiste dano moral no caso em comento, e que os valores fixados a este título foram excessivos.

Apenas a título ilustrativo, destaco que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever a mesma prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, o que não aconteceu no presente caso, já que uma grande sequela emocional foi deixada, resultado do serviço defeituoso oferecido por parte da recorrente. Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como a relatada nos autos, devendo isto ser sopesado, também, no momento da quantificação do valor indenizatório.

Assim, sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral dos autores apelados que viram frustrada sua viagem.

Caso a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelas empresas apelantes geram-lhe lucros e, por evidente, estas devem suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores hipossuficientes, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável dos danos que provocou.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas.
A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

Assim, mais do que clara a falha na prestação dos serviços, sendo patente a sua obrigação de indenizar.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva da parte ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023